Tribunal: TJMT
Processo: 1002866-62.2021.8.11.0028
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002866-62.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BERNARDO DEODATO CORREA - CPF: 362.468.241-53 (RECORRENTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1002866-62.2021.8.11.0028

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé/MT

Embargante(s):

Banco Itaú Consignado S/A

Embargado(s):

Bernardo Deodato Correa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de julho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Embargado, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve omissão do julgado em relação a restituição do indébito em dobro, pois alega que para a restituição ser feita com fundamento no artigo 42 do CDC é necessário que se comprove a má-fé do agente, citando, para tanto, jurisprudência do STJ quanto ano tema do ano de 2019. Discorre ainda quanto ao valor desproporcional de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Ao final pretende o acolhimento dos embargos de declaração para sanar
“a omissão quanto à incompetência do JEC para a realização de perícia papiloscópica; a omissão quanto à inexistência de qualquer sorte de má-fé no caso em comento, não restado autorizada a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), conforme jurisprudência assente no c. Superior Tribunal de Justiça”
e, por fim,
“sanear a omissão quanto à ausência de prova de qualquer sorte de abalo à honra, boa fama, esfera interna e psique da parte embargada, conduzindo à inexistência de dano indenizável (arts. 186 e 927 do CC), levando-se em consideração que a parte se beneficiou do valor emprestado”
.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Quanto a incompetência do juizado especial para a realização da perícia papiloscópica, houve expressa manifestação quanto a preliminar aventada, nos seguintes termos:

-
COMPLEXIDADE DA CAUSA ANTE A NECESSIDADE DE SE REALIZAR PERÍCIA PAPILOSCÓPICA

Colendos Pares,

A Reclamada pugna pela extinção do feito ante a complexidade da causa pela necessidade de pericia papiloscópica nos contratos juntados à defesa.

Entretanto o requerido não apresentou qualquer contrato, visto que recorte no corpo da contestação não é prova da existência do documento, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

Quanto a repetição de indébito em dobro, o artigo 42, parágrafo único, CDC é claro ao afirmar que:

Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Inclusive, quanto ao tema, o STJ, em recente decisão, modulou os efeitos da decisão proferida nos embargos de divergência, fixando a TESE FINAL 28, nos seguintes termos:

“A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.”

(STJ – EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data do Julgamento: 21/10/2020, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Inclusive este é o entendimento exarado pelo E. TJMT,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – INCORPORADORA QUE PROMETE, AO COMPRADOR, DESONERAÇÃO DE IPTU E REGISTRO DE IMÓVEL – PROPAGANDA OSTENSIVA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA EVIDENCIADA –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO - COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ
– DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Restou sobejamente comprovado, pelos elementos de prova angariados aos autos, notadamente pelas inúmeras propagandas veiculadas, tanto por meio de folders, como por cartazes, faixas e, ainda, por intermédio de mensagens encaminhadas, via aparelho celular, que a empresa requerida prometia ao comprador a isenção do pagamento do ITBI e das despesas relativas ao registro do imóvel, não constando, de toda essa maciça publicidade (num total de 14 colacionadas aos autos), qualquer modalidade de exceção ou limite de data da validade da dita “promoção”.

A postura adotada pela ré, no sentido de não cobrir as despesas relativas aos encargos prometidos, e, por conseguinte, impor ao promitente comprador o pagamento dessa obrigação, mediante assinatura de documentos contratuais, além de evidenciar propaganda enganosa, implica em verdadeiro abuso de direito, o que viola a boa-fé objetiva, norteara das relações contratuais.

Nesse contexto, impõe-se não só a repetição do valor indevidamente pago pela autora, como, também, que essa devolução seja realizada de forma dobrada, nos termos do artigo 42 do CDC, em especial, porque não houve a demonstração de qualquer hipótese de engano justificável capaz de ilidir a aplicação da qualificadora, consoante entendimento consolidado pelo STJ.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É imperiosa a majoração dos honorários advocatícios arbitrados, quando fixados em montante não condizente com o trabalho desenvolvido pelos causídicos.

(N.U 1018083-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022) (grifou-se)

Logo, pelo artigo 42, parágrafo único e jurisprudências do STJ e TJMT supra citados, não se exige a prova da má-fé para a devolução em dobro dos valores cobrados e pagos indevidamente, bastando apenas serem indevidos.

Sobre o valor fixado a título de dano moral, R$ 10.000,00, foi fixado levando em consideração a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 16.368,00, tratando-se de única negativação em nome do Embargado.

No presente caso, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Portanto, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, porém não
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022